Tribunal: STJ
Processo: 0278400-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1022257 - PR (2025/0278400-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : JEAN CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: VICTOR MATHEUS VENTURA SANTOS - PR106127
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGAÇÃO
E DENÚNCIA. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITO DA
CONTEMPORANEIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
OMISSÕES
E
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PETIÇÃO INCIDENTAL.
INOVAÇÕES NÃO APRECIADAS ANTERIORMENTE. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS E NÃO CONHECIDA A PETIÇÃO INCIDENTAL.
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento, objetiva nova avaliação
do caso.
2. As teses de falta de justa causa para a persecução penal, inclusive pela
ausência de indiciamento policial do acusado, de ausência de
individualização da conduta, de inépcia da denúncia e de violação do
Documento eletrônico VDA51722424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:20
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 787cf6ef-d488-40ea-a09d-958d62c65fca

contraditório e da ampla defesa não foram debatidas no acórdão recorrido,
o que impede o exame direto por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância.
3. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que
mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do
delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda
persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição
de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização
criminosa. Precedentes.
4. Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito da decisão recorrida, que é explícita e inequívoca sobre os temas
discutidos. Em verdade, o embargante trata como omissões e
contradição o seu inconformismo com o resultado da solução prévia.
5. O exame da alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade
delitivas implica análise de inocência, procedimento que, na estreita via
do habeas corpus, demandaria aprofundamento no conjunto de fatos e
provas, o que não se admite no rito célere da ação constitucional
manejada. Além disso, o referido tema foi suscitado como nulidade
relacionada ao recebimento da denúncia – carência de justa causa para a
persecução penal –, o que, de acordo com o acórdão embargado, não foi
debatido no aresto de origem e atrairia indevida supressão de instância.
6. Os argumentos trazidos na petição de fls. 356-358, além de reforçarem
as razões dos embargos de declaração, o que não é permitido pelo
princípio da unirrecorribilidade, trazem inovações não apreciadas por esta
Corte, as quais devem ser submetidas, primeiramente, às instâncias
ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Embargos de declaração rejeitados e não conhecida a petição de fls.
356-358.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração e não conhecer da petição de fls. 356-358, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51722424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:20
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 787cf6ef-d488-40ea-a09d-958d62c65fca

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
27 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51722424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:20
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 787cf6ef-d488-40ea-a09d-958d62c65fca

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1022257 - PR (2025/0278400-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : JEAN CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: VICTOR MATHEUS VENTURA SANTOS - PR106127
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGAÇÃO
E DENÚNCIA. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITO DA
CONTEMPORANEIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
OMISSÕES
E
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PETIÇÃO INCIDENTAL.
INOVAÇÕES NÃO APRECIADAS ANTERIORMENTE. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS E NÃO CONHECIDA A PETIÇÃO INCIDENTAL.
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento, objetiva nova avaliação
do caso.
2. As teses de falta de justa causa para a persecução penal, inclusive pela
ausência de indiciamento policial do acusado, de ausência de
individualização da conduta, de inépcia da denúncia e de violação do
Documento eletrônico VDA51723121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:01
Código de Controle do Documento: f614b570-8f85-4746-aa53-edcf6e07152b

contraditório e da ampla defesa não foram debatidas no acórdão recorrido,
o que impede o exame direto por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância.
3. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que
mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do
delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda
persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição
de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização
criminosa. Precedentes.
4. Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito da decisão recorrida, que é explícita e inequívoca sobre os temas
discutidos. Em verdade, o embargante trata como omissões e
contradição o seu inconformismo com o resultado da solução prévia.
5. O exame da alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade
delitivas implica análise de inocência, procedimento que, na estreita via
do habeas corpus, demandaria aprofundamento no conjunto de fatos e
provas, o que não se admite no rito célere da ação constitucional
manejada. Além disso, o referido tema foi suscitado como nulidade
relacionada ao recebimento da denúncia – carência de justa causa para a
persecução penal –, o que, de acordo com o acórdão embargado, não foi
debatido no aresto de origem e atrairia indevida supressão de instância.
6. Os argumentos trazidos na petição de fls. 356-358, além de reforçarem
as razões dos embargos de declaração, o que não é permitido pelo
princípio da unirrecorribilidade, trazem inovações não apreciadas por esta
Corte, as quais devem ser submetidas, primeiramente, às instâncias
ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Embargos de declaração rejeitados e não conhecida a petição de fls.
356-358.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração ao
JEAN CARLOS DOS SANTOS
acórdão de fls. 333-341, em que não foi provido o agravo regimental interposto.
Documento eletrônico VDA51723121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:01
Código de Controle do Documento: f614b570-8f85-4746-aa53-edcf6e07152b

O embargante alega que houve omissão quanto aos indícios de autoria e
contradição e omissão na análise da contemporaneidade.
Às fls. 356-358, a defesa junta petição incidental.
Pede a superação das imperfeições acima mencionadas e o deferimento da
petição.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão embargada e
é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento
ou complemento, objetiva nova avaliação do caso.
Apesar dos esforços do embargante, não identifico razão para o
acolhimento dos aclaratórios.
No que interessa, eis os fundamentos do ato embargado (fls. 338-341,
grifei):
As teses de
,
falta de justa causa para a persecução penal
inclusive pela ausência de indiciamento policial do acusado, de
ausência de individualização da conduta, de inépcia da denúncia e
de violação do contraditório e da ampla defesa não foram debatidas
no acórdão recorrido, o que impede o exame direto por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância.
[...]
Ressalto, por oportuno, que a regra da contemporaneidade
comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente
conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta
possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem
atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de
atos habituais), como no caso de pertencimento a organização
criminosa. Ilustrativamente: AgRg no HC n. 993.375/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de
e HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio
14/8/2025
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019.
Documento eletrônico VDA51723121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:01
Código de Controle do Documento: f614b570-8f85-4746-aa53-edcf6e07152b

Não vejo necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito da decisão recorrida, que é explícita e inequívoca sobre os temas
discutidos. Em verdade, o embargante trata como omissões e contradição o seu
inconformismo com o resultado da solução prévia.
Ressalto, por oportuno, que o exame da alegação de ausência de indícios
de autoria e materialidade delitivas implica análise de inocência, procedimento que,
na estreita via do habeas corpus, demandaria aprofundamento no conjunto de fatos e
provas, o que não se admite no rito célere da ação constitucional manejada. Além
disso, o referido tema foi suscitado como nulidade relacionada ao recebimento da
denúncia – carência de justa causa para a persecução penal –, o que, de acordo com o
acórdão embargado, não foi debatido no aresto de origem e atrairia indevida
.
supressão de instância
Quanto à petição de fls. 356-358, digna de nota a postura pouco
colaborativa da defesa, que, desatenta aos ditames da efetiva e célere justiça, não
aguardou o esgotamento da instância antecedente e impetrou, além deste habeas
corpus, outro com o mesmo objeto, em duas fases distintas de processamento do
feito na origem – a presente ação constitucional (contra o acórdão principal) e,
posteriormente, o HC n. 1.039.866/PR (contra o acórdão principal integrado pelo
aresto integrativo, repetindo o pleito de revogação da prisão preventiva já aqui
analisado).
Por isso, os argumentos trazidos na petição de fls. 356-358, além de
reforçarem as razões dos embargos de declaração, o que não é permitido pelo
, trazem
não apreciadas por esta Corte,
princípio da unirrecorribilidade
inovações
as quais devem ser submetidas, primeiramente, às instâncias ordinárias, sob pena de
indevida
.
supressão de instância
Nos autos do acima mencionado HC n. 1.039.866/PR, reconheci a
quanto a
negativa de prestação jurisdicional do acórdão integrativo de origem
temas suscitados no petitório de fls. 356-358, o que reforça o intento defensivo de
suprimir os graus de jurisdição antecedentes e de litigar em diferentes ações para ver
se em alguma delas obtém decisão que lhe favoreça, estratégia de defesa
incompatível, ao meu ver, com as melhores práticas da advocacia.
Documento eletrônico VDA51723121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:01
Código de Controle do Documento: f614b570-8f85-4746-aa53-edcf6e07152b

À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração e não conheço da
petição de fls. 356-358.
Documento eletrônico VDA51723121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:01
Código de Controle do Documento: f614b570-8f85-4746-aa53-edcf6e07152b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0278400-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.022.257 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00040278020258160017 00118605220258160017 00262023920238160017
00614721020258160000 118605220258160017 262023920238160017
40278020258160017 614721020258160000
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VICTOR MATHEUS VENTURA SANTOS
ADVOGADO
: VICTOR MATHEUS VENTURA SANTOS - PR106127
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JEAN CARLOS DOS SANTOS
CORRÉU
: ALINE SANGA PAGANI
CORRÉU
: AYRTON DO NASCIMENTO NETO
CORRÉU
: BEATRIZ APARECIDA PRESTES
CORRÉU
: BRUNA BENTO DA SILVA MELO
CORRÉU
: CARLOS ALEXANDRE NORA
CORRÉU
: CLAUDIA MARQUES FERRARI
CORRÉU
: ELLEN CRISTINA DOS SANTOS
CORRÉU
: FERNANDA MAGON ANTONELLI
CORRÉU
: GLAUCIA CAMARGO SIQUEIRA
CORRÉU
: GLEICE CAMILA LOPES MAGIERO
CORRÉU
: JHONATAN FERNANDO RODRIGUES
CORRÉU
: ADRIELLE VITORIA GARCIA DIAS
CORRÉU
: LETICIA CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: LORENA NOGUEIRA MIKOSKI
CORRÉU
: LUAN DOS SANTOS OLIVEIRA
CORRÉU
: LUIZ ALEXANDRE CAMARGO SIQUEIRA
CORRÉU
: MAYCON ALLAN ROSSATTO
CORRÉU
: PATRICIA GONCALVES NERY DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: RAFAEL ANDRE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RENAN DE MOURA CAMPOS
CORRÉU
: RENATO FERNANDO SANTOS FERREIRA
CORRÉU
: RISIA DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: RODRIGO CEZAR PAGANI
CORRÉU
: RONALDO NONATO AMANCIO SILVA
CORRÉU
: SANDRA BENILDA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: SANDRA MARA MACEDO CARDOSO
CORRÉU
: SUSETTE CRISTINA BARBOZA DA SILVA
CORRÉU
: TASSITO RAYFRAN TORRES
CORRÉU
: THAIS FERNANDA ALVES DE SOUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
C542605551=04908551704@
2025/0278400-2 - HC 1022257 Petição : 2025/0097044-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51619630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:46:52
Código de Controle do Documento: 05B375FB-618A-4B43-A58C-063926A4E64A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0278400-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.022.257 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JEAN CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: VICTOR MATHEUS VENTURA SANTOS - PR106127
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração e não
conheceu da petição de fls. 356-358, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551=04908551704@
2025/0278400-2 - HC 1022257 Petição : 2025/0097044-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51619630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:46:52
Código de Controle do Documento: 05B375FB-618A-4B43-A58C-063926A4E64A